Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720115-08.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE JESUS D E S P A C H O BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57188223. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator